Tribunal: TJMT
Processo: 1020621-15.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020621-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS VINICIO MAIA ALMEIDA - CPF: 067.836.571-75 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS – CHEGADA AO DESTINO COM 24 HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cancelamento de voo informado somente no check-in do voo contratado e reacomodação em novo itinerário, que ensejou atraso em cerca de 24 horas na chegada ao destino em relação ao voo contratado, caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

Majoração do valor da indenização por dano moral por ter sido fixada de forma irrisória, em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto
, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de

Condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC);”

A parte recorrente almeja a majoração da indenização pelos danos morais.

Nas contrarrazões, pugna-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1020621-15.2023.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
não atendeu os critérios de proporcionalidade e razoabilidade em face do atraso de cerca de 24 horas para chegada até o destino final.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Assiste parcial razão à parte recorrente.

O recorrente adquiriu passagem aérea da recorrida para o trecho Rio de Janeiro/Cuiabá, com conexão em Brasília, com partida às 15h35min do dia 01.11.2022 e chegada às 20h35min do mesmo dia.

Contudo, no momento do embarque foi informado do cancelamento do voo contratado, sendo reacomodado em outro voo com chegada no destino às 20h35min, do dia 02.11.2022, cerca de 24 horas após o contratado.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Em que pese o reconhecimento, pelo Juízo
a quo
, da falha na prestação do serviço, com a condenação da recorrida à reparação dos danos morais, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra dissociado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, considerando ainda o demasiado tempo de atraso/demora na reacomodação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023